Tribunal: TJSP
Processo: 1067667-79.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067667-79.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GONÇALVES E ADOGLIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é embargado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067667-79.2020.8.26.0100/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1067667-79.2020.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Gonçalves e Adoglio Sociedade de Advogados
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1067667-79.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO no 15025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Apontamento de obscuridade – Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC
–
Objetivo
infringente
–
Prequestionamento
–
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que
envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 327/332, que, por votação unânime,
deu provimento à apelação interposta pela embargada, para julgar improcedentes
os embargos à execução opostos pela embargante.
Alega
a
parte
embargante
a
ocorrência
de
obscuridade, uma vez que a matéria de que trata a presente lide é exatamente
aquela discutida na ação civil pública, ou seja, a exigência de aviso prévio no
caso de cancelamento do plano de saúde, motivo pelo qual o apelo da
embargada não pode ser provido. Prequestiona a matéria ventilada e pede o
acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067667-79.2020.8.26.0100/50000 - 3
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada conforme a seguinte fundamentação:
“Outrossim, a alegação de que a exigência do aviso
prévio foi declarada ilegal por sentença proferida na ação civil pública
no 0136265-83.2013.4.02.5101, também não merece prosperar,
considerando a inexistência de identidade com o objeto discutido na
presente demanda.
Pela simples leitura da sentença proferida nos autos da
ação civil pública, verifica-se constar como pedido inicial a declaração
de nulidade de cláusulas contratuais, a fim de “que os consumidores
possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas
contratuais em razão da fidelidade imposta de 12 meses de
permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades,
sob pena de multa diária” (fls. 45/46).
Já no presente caso, a discussão envolve a validade
de cláusula contratual que determina o cumprimento de aviso prévio,
no caso de cancelamento imotivado do contrato, mediante o
pagamento dos prêmios neste período” (fls. 331/332).
Com efeito, a ação civil pública trata especificamente
da impossibilidade de cobrança de multa contratual, em caso de cancelamento do
plano, que não é o caso dos autos, uma vez que discute a legalidade do
pagamento do prêmio (mensalidade) no período relativo ao aviso prévio, em caso
de descumprimento.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067667-79.2020.8.26.0100/50000 - 4
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora